Tribunal: TJMT
Processo: 1006415-38.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 1006415-38.2019.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 14207519):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO SUJEIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO
1. “Em face da regra do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária” (AgInt no AREsp 1350910/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019).” (Agravo de Instrumento n. 1006415-38.2019.8.11.0000, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 03/09/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 23007965).
O Recorrente alega violação ao artigo 49, §3o, da Lei n. 11.101/05, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id 27276973).
Contrarrazões (id 32094973).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte Recorrente alega violação ao art. 49, §3§, da Lei n. 11.101/05, ao argumento de que há flexibilização da regra nos casos de bens com garantias fiduciárias e essencais à manutenção de suas atividades.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 14207520, p.1):
“No caso, embora a recuperação judicial tenha por objetivo viabilizar a superação da situação de crise financeira do devedor, para que seja mantida a atividade econômica da empresa, a não sujeição dos créditos aqui discutidos aos efeitos da recuperação judicial decorre do expresso e inequívoco texto legal, e, assim deve ser mantido, de modo que o fator exclusivo de os bens móveis com cláusula de alienação fiduciária serem essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial não conduz à submissão aos efeitos da recuperação judicial.
Não obstante, mesmo inexistindo direito de exclusão dos créditos representados pelas Cédulas de Crédito Bancário no 4307980108 e 8.8776.479, a julgadora, em caráter excepcional, concedeu a “extensão do chamado sty period (...) pelo prazo improrrogável de 30 (trinta) dias” (cf. fls. 06 ID 7732757), assegurando à agravante a possibilidade de “deliberar com a instituição financeira sobre os créditos extraconcursais”, buscando, assim, evitar grandes prejuízo para o desenvolvimento das atividades da empresa recuperanda.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DA EMPRESA. CONSTATAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL. SUSPENSÃO DAS ORDENS DE CONSTRIÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao Juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1272561/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 09/04/2019) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 6o, §4o, e 49, §3o, da Lei n. 11.101/05, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 6 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII